Tribunal: TJDFT
Processo: 0000063-14.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0000063-14.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME TORQUATO DE FIGUEIREDO VALENTE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro o pedido de julgamento por videconferência (id. 19590813) para permitir a realização de sustentação oral. Brasília, DF, 15 de setembro de 2020 09:56:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador